Tribunal: TJSP
Processo: 1009406-30.2019.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Servidora pública – Área da Saúde – Plantões – Valores recebidos que devem integrar o cálculo dos décimos terceiros salários e dos terços de férias – Determinação na própria Constituição Federal – Juros de mora e correção monetária, de acordo com os Temas no 810 do Supremo e no 905 do STJ – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1009406-30.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido CARLA TARELHO BRACCO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009406-30.2019.8.26.0562 -Voto no 45565
2
REMESSA NECESSÁRIA No 1009406-30.2019.8.26.0562
Comarca de Santos
RECORRENTE Juízo Ex Officio
RECORRIDA Carla Tarelho Bracco
Voto no 45565
Servidora pública Área da Saúde Plantões Valores
recebidos que devem integrar o cálculo dos décimos
terceiros salários e dos terços de férias Determinação na
própria Constituição Federal Juros de mora e correção
monetária, de acordo com os Temas no 810 do Supremo e no
905 do STJ Recurso improvido.
Trata-se de ação ajuizada por Carla Tarelho Bracco contra a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Diz a inicial que a autora é servidora
pública estadual (fisioterapeuta), e que, apesar de realizar plantões extras, os valores
a eles correspondentes não são considerados na base de cálculo do décimo terceiro
salário e terço constitucional de férias. Requereu a condenação da ré a incluir o valor
dos plantões na base de cálculo do décimo terceiro e no terço de férias, bem como o
pagamento das diferenças relativas às prestações pretéritas, respeitada a prescrição
quinquenal, com juros e correção.
Citada, a ré contestou, alegando a vedação expressa, na Lei
Complementar no 1.157/2011, à incorporação das horas prestadas a título de plantão
aos vencimentos ou salários para quaisquer efeitos legais, não incidindo sobre ela
vantagens de qualquer natureza. Sustentou que a remuneração pelos plantões tem
caráter eventual, de natureza pro labore faciendo e propter laborem, o que afasta seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009406-30.2019.8.26.0562 -Voto no 45565
3
caráter remuneratório.
Réplica a fls.33.
A ação foi julgada procedente (fls. 39) pela juíza Ariana
Consani Brejão Degregório Gerônimo, para condenar a ré a incluir as verbas
recebidas pela autora a título de plantão no cálculo do décimo terceiro salário e terço
de férias.
Reexame necessário.
É o relatório.
A Lei Complementar no 1157/11 foi instituída pelas Leis
Complementares Estaduais no 89/97 e 987/06, sendo alteradas posteriormente pelas
Leis Complementares Estaduais no 1157/11 e 1176/12, que mantiveram a vedação
anterior, no que diz respeito à incorporação da vantagem pecuniária para todos os
fins.
Pela leitura dos dispositivos legais, pode-se afirmar que os
plantões não se incorporam aos vencimentos. Entretanto, têm natureza jurídica de
gratificação por serviços extraordinários e, portanto, deve integrar os vencimentos do
servidor, de acordo com interpretação do art. 45 da lei complementar 1157/11.
Os apelados trabalham na Secretaria de Saúde e são
remunerados pelos serviços extraordinários prestados além do horário normal de
trabalho, sendo referida verba de natureza propter laborem.
Embora os plantões não se incorporem aos vencimentos para
nenhum fim, a verba de plantão deve integrar os cálculos do décimo terceiro salário e
do terço constitucional, diante da própria redação do texto constitucional, que assim
determina:
“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão conselho de política de administração e
remuneração de pessoal, integrado por servidores designados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009406-30.2019.8.26.0562 -Voto no 45565
4
pelos respectivos Poderes.
(...) § 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o
disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer
requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do
cargo o exigir.”
“Art. 7o. São direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)
VII
décimo terceiro salário com base na remuneração
integral ou no valor da aposentadoria.
XVII Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos,
um terço a mais do que o salário normal;
§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o
disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer
requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do
cargo o exigir”.
Portanto, o terço de férias e o 13o salário devem considerar a
remuneração total percebida, ainda que composta de parcelas que não se incorporam,
mas que possuem natureza salarial.
Nesse sentido, precedentes deste Tribunal de Justiça:
“Apelação. Ação de rito ordinário. Servidores estaduais da
Secretaria de saúde. Plantões. Pretensão à inclusão do
benefício no cálculo do décimo terceiro salário e no terço de
férias, com pagamento das parcelas vencidas, observada a
prescrição quinquenal. Possibilidade. Inteligência dos arts. 7o,
VIII e XVII, e 39, § 3o da CF. LCEs no 644/89 e 1157/11.
Caráter remuneratório da verba. Precedentes. Sentença
mantida. Honorários recursais fixados. Recurso de apelação
não provido. (Apelação no 1030892-19.2017.8.26.0602,
Comarca de Sorocaba, 10a Câmara de Direito Público, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009406-30.2019.8.26.0562 -Voto no 45565
5
Marcelo Semer, j. em 22 de outubro de 2018)”.
Portanto, os plantões devem integrar o cálculo dos
décimos terceiros salários e dos terços de férias.
No tocante aos juros de mora e correção monetária, deve ser
aplicado o que restou decido no Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal,
aplicando-se a Lei 11.960/09 aos juros de mora, mas não à correção monetária, que
deve usar como índice o IPCA-E.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica